Tribunal: TJDFT
Processo: 0735146-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATHALYA HEVILYNN ALVES DE OLIVEIRA CELESTINO, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de penhora da meação do executado em bens de titularidade de sua companheira. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou SIMONAL ROSA DE FREITAS ao pagamento de honorários de sucumbência. Após tentativas frustradas de localização de bens do devedor, a credora requereu a penhora de sua meação em bens de sua companheira ALINE DLUGOLENKI LEITE. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não haveria provas da alegada união estável, bem como não seria plausível a constrição de bens do cônjuge de forma genérica. Nas razões recursais, a agravante alegou que a união estável estaria comprovada pela juntada de cópia de petição inicial de outra ação, onde as partes declararam conviver maritalmente. Haveria comunhão do patrimônio e preferência na execução por se tratar de verba de natureza alimentar. Requereu que “conceda, em liminar, efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos do despacho interlocutório de primeiro grau, e conceder a PENHORA DA MEAÇÃO DO EXECUTADO SIMONAL ROSA DE FREITAS EM NOME DE ALINE DE OLIVEIRA DLUGOLENSKI LEITE, determinando ao Juízo a quo proceda a análise do pedido formulado na inicial e o prosseguimento do feito”. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido de constrição da terceira ALINE OLIVEIRA DLUGOLENKI LEITE, suposta cônjuge do executado SIMONAL ROSA DE FREITAS. Este Juízo não identificou nos autos documentos que comprovam a alegada união estável. Não bastasse isso, comungo do entendimento no sentido da impossibilidade de constrição de bens do cônjuge e companheiro de forma genérica, conforme se averigua da decisão prolatada ao ID 41456192 nos autos de no 0712324-22.2018, replicada ao 0703302-03.2019, in verbis: ‘Nada a prover em relação ao pedido de ID 39971504. É certo que o artigo 790, IV, do CPC, estabelece que estão sujeitos à execução “os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. Todavia, os casos em que esses bens respondem pela dívida são aqueles estabelecidos no artigo 1.643 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 1.644 do CC, que são as dívidas decorrentes da aquisição de coisas necessárias à economia doméstica e não todo e qualquer débito. O artigo 265 do Código Civil também é expresso no sentido de que a solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes. A presente execução está fundada em notas promissórias emitidas pela parte executada em favor da pessoa de Lucas de Souza Muniz que, posteriormente, através de endosso, transmitiu o crédito à parte exequente. Como se sabe, os títulos de crédito são regidos, dentre outros, pelos Princípios da Abstração e da Autonomia da Obrigação, inexistindo, portanto, vinculação ao negócio jurídico subjacente que deu causa a sua emissão. Desse modo, não se pode concluir que as notas promissórias em apreço teriam sido emitidas pela parte executada para a aquisição de alguma coisa necessária à economia doméstica da unidade familiar supostamente formada com a pessoa de Ednaldo Queiroz de Oliveira, a fim de, dessa forma, viabilizar a incidência do artigo 1.644 e 1.664 do Código Civil à espécie. Ressalte-se, ainda, que as contas bancárias são, normalmente, utilizadas para o recebimento de salários/vencimentos, que, no regime da comunhão parcial de bens, conforme o disposto no artigo 1.659, VI, do Código Civil, também não se comunicam.’ Ante o exposto, indefiro o pedido de ID. 137518860.” Conforme se verifica da decisão, o pedido de penhora da meação do devedor foi indeferido sob dois fundamentos: a) não estaria comprovada a união estável e; b) impossibilidade de penhora genérica do patrimônio do cônjuge. Nas razões recursais, a agravante deixou de impugnar o fundamento de que não seria possível a penhora genérica sobre o patrimônio do cônjuge, sendo este suficiente para manter a decisão. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Ademais, insta salientar que “meação” consiste em conceito abstrato e impassível de penhora. Cabe ao credor apontar sobre qual bem do patrimônio do devedor, ou do casal, pretende que recaia a constrição. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator